Tribunal: TJES
Processo: 5008987-67.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008987-67.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VIACAO REAL ITA LIMITADA

AGRAVADO: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DESCARACTERIZADA. LIMINAR DEFERIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No caso dos autos, as cédulas de crédito bancário prevêem a capitalização dos juros remuneratórios “em regime diário” e/ou “calculados por dia de
atraso” (IDs. 70068388 e 70068768)
, mas não indicam quais seriam as taxas diárias efetivamente aplicadas nos pactos, havendo apenas menção às taxas mensal e anual, o que basta à descaracterização da mora da recorrente, requisito essencial à concessão da medida liminar de busca e apreensão prevista no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

2. Ainda que não se considere a incidência do microssistema consumerista, acaso se comprove a capitalização diária sem que a taxa esteja previamente especificada denota prática abusiva a ensejar a descaracterização da mora.

3. Além disso, a agravante demonstrou risco concreto de dano grave, uma vez que depende dos bens apreendidos para o regular funcionamento da empresa, sendo presumível o prejuízo de difícil reparação.

4. Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão atacada e indeferir a medida urgente pleiteada na origem.

Vitória, 15 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de instrumento e agravo interno nº 5008987-67.2025.8.08.0000

Agravante:

Viação Real Ita Ltda.

Agravado:

Banco Mercedes Benz do Brasil S.A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo agravado contra o recorrente, deferiu a medida urgente pugnada pela instituição financeira. (Id.
70068365
)

Em suas razões recursais, a agravante se volta contra o ato jurisdicional antes referenciado alegando, em síntese, que não há que se falar em configuração da mora, pois os contratos de financiamento firmados entre os litigantes preveem a capitalização diária de juros, mas sem indicação expressa da taxa ou em cláusula específica com valores detalhados. Aduz que tal constatação enseja o reconhecimento da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão, com extinção da ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Sustenta que a apreensão de 04 (quatro) ônibus e suas carrocerias em plantão judiciário e sob segredo de justiça impede o regular funcionamento das atividades empresariais, em flagrante ofensa ao art. 833, V, do CPC. Por fim, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID. 14113758)

Por meio da decisão ID. 14128161 deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra a qual o agravado interpôs agravo interno (ID. 14201136).

Contrarrazões pela incolumidade da decisão impugnada (ID. 14595027).

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 20 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo agravado contra o recorrente, deferiu a medida urgente pugnada pela instituição financeira. (Id.
70068365
)

Inconformada, a agravante persegue a reforma da referida decisão alegando basicamente que não há que se falar em configuração da mora, pois os contratos de financiamento firmados entre os litigantes preveem a capitalização diária de juros, mas sem indicação expressa da taxa ou em cláusula específica com valores detalhados. Aduz que tal constatação enseja o reconhecimento da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão, com extinção da ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Sustenta que a apreensão de 04 (quatro) ônibus e suas carrocerias em plantão judiciário e sob segredo de justiça impede o regular funcionamento das atividades empresariais, em flagrante ofensa ao art. 833, V, do CPC. (ID. 14113758)

N
os termos da jurisprudência desta Corte,
“
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos da tutela de urgência deferida pela decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Pois bem. Ao proferir a decisão ID. 14128161 entendi por bem deferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra a qual o agravado interpôs agravo interno (ID. 14201136), e agora, quando da análise do mérito recursal, não vejo como exercer juízo diverso.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp n. 2.033.354/RS) possui entendimento de que, a despeito da possibilidade de capitalização diária dos juros, sua validade depende da expressa indicação da taxa diária aplicada, sob pena de afronta ao dever de informação e, por consequência, reconhecimento de abusividade contratual.

No caso concreto, verifica-se que as cédulas de crédito bancário prevêem a capitalização dos juros remuneratórios “em regime diário” e/ou “calculados por dia de
atraso” (IDs. 70068388 e 70068768)
, mas não indicam quais seriam as taxas diárias efetivamente aplicadas nos pactos, havendo apenas menção às taxas mensal e anual, o que é insuficiente, conforme consolidado pela jurisprudência, o que basta à descaracterização da mora da recorrente, requisito essencial à concessão da medida liminar de busca e apreensão prevista no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

Na verdade, a própria agravada reconhece que os contratos debatidos nos autos possuem previsão de capitalização diária, embora sustente que “não foi utilizada”, o que justificaria a ausência da especificação da taxa.

Nada obstante, tal constatação apenas robustece a identificação da plausibilidade jurídica da pretensão recursal, na medida em que evidencia dubiedade na interpretação das cláusulas avençadas suficientes a justificar a cassação da liminar deferida pelo juízo de origem.

E ainda que não se considere a incidência do microssistema consumerista, acaso se comprove a capitalização diária sem que a taxa esteja previamente especificada denota prática abusiva a ensejar a descaracterização da mora, conforme se depreende, com as devidas adequações, dos seguintes arestos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - REQUISITOS DO ART. 28 DA LEI N. 10.931/2004 - PREENCHIMENTO -PRETENSÃO DE REVISÃO DO CONTRATO - CAPITAL DE GIRO - INAPLICABILIDADE DO CDC - JUROS REMUNERATÓRIOS -ABUSIVIDADE - AUSÊNCIA - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS - PACTUAÇÃO EXPRESSA - POSSIBILIDADE.

- Segundo o disposto na Lei 10.931/04, a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, hábil a instruir a execução, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, autorizada sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial (REsp n.º 1.291.575/PR, julgado sob o rito dos recursos repetitivos).

- A execução está lastreada em cédula de crédito bancário e veio acompanhada dos extratos da conta corrente dos contratantes, sendo cediço que o referido documento é título executivo, por força do art. 28 da lei 10.931/2004.

- Em se tratando de título executivo já formado, este detém todos os requisitos para que se proceda à execução imediata, quais sejam, certeza, liquidez e exigibilidade, constantes no art. 586 do CPC/73 e 783 do CPC/2015.

- O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos bancários, conforme pacificado na Súmula 297 do STJ, desde que haja relação de consumo, o que não se evidencia no caso de contrato firmado com pessoa jurídica para fomento da atividade empresarial.

- A Lei de Usura não se aplica às instituições financeiras, a teor das Súmulas Vinculantes nº. 07 e 596 do STF, não havendo limitação para contratação da taxa de juros remuneratórios. - Em conformidade com a Súmula 382 do STJ, a simples contratação de juros acima de 12% ao ano, por si só, não implica prática ilícita, devendo-se aferir a abusividade no caso concreto, tendo como referência a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, o que não ocorreu na espécie.

- A capital ização de juros é admitida para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000 (MP nº 1.963-17/2000), desde que pactuada entre as partes contratantes.” (TJMG - Apelação Cível 1.0480.09.123058-5/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/03/2020, publicação da súmula em 18/03/2020)

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO BANCO . INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PARA CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL DE GIRO. PROPÓSITO DE INCREMENTO DA ATIVIDADE COMERCIAL. PESSOA JURÍDICA QUE NÃO É DESTINATÁRIA FINAL DOS SERVIÇOS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS AVENÇAS, PORÉM, COM BASE NOS ARTS. 421, 423 E 884 DO CÓDIGO CIVIL. JUROS REMUNERATÓRIOS QUE DISCREPAM SUBSTANCIALMENTE DA TAXA MÉDIA DE MERCADO . AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DIVULGADOS PELO BANCO CENTRAL. COBRANÇA DE TAXA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC). POSSIBILIDADE . PACTOS FIRMADOS COM PESSOA JURÍDICA. PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DOS AUTORES . PRETENDIDA LIMITAÇÃO DOS JUROS À TAXA MÉDIA DE MERCADO TAMBÉM AOS CONTRATOS JÁ LIQUIDADOS E NÃO JUNTADOS AOS AUTOS PELO BANCO. INTEPRETAÇÃO DO ART. 322, § 1º, INC. III, E DO ART . 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÚMERO DAS CÉDULAS NEM SEQUER INDICADO NA PETIÇÃO INICIAL. INFORMAÇÕES COMUNS ÀS PARTES. ÔNUS DA PROVA DOS AUTORES . FORMULAÇÃO GENÉRICA INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SC - Apelação: 03122246620158240020, Relator.: Ricardo Fontes, Data de Julgamento: 26/11/2024, Quarta Câmara de Direito Comercial)

Ademais, anoto que a agravante demonstrou risco concreto de dano grave, uma vez que depende dos bens para o regular funcionamento da empresa, sendo presumível o prejuízo de difícil reparação.

Por fim, ressalto que a determinação de suspensão do feito já foi det
erminado pelo juízo pelo prazo de 30 (trinta) dias por meio do ato ID. 72017875 proferido em 01/07/2025, o que denota a insubsistência do pedido formalizado pela agravante (ID. 14677562), diante do evidente decurso do prazo em questão.

Nesse contexto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão atacada e indeferir a medida urgente pleiteada pelo recorrido, devendo o juízo de origem adotar as providências necessárias à imediata restituição dos veículos apreendidos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.